Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CEGUEIRA MONOCULAR. ABRANGIDA PELO GÊNERO PATOLÓGICO “CEGUEIRA”. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO. IRPF. DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção de imposto de renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge apenas um dos olhos ou os dois.
2. Apelo conhecido e desprovido.